Tribunal: TJES
Processo: 5002330-87.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002330-87.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A. M. D.

APELADO: RIO DOCE SAUDE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO COM ÓRTESE CRANIANA (STARBAND). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para condenar operadora de plano de saúde ao custeio integral de tratamento com órtese craniana (StarBand), sob o fundamento de inexistência de comprovação inequívoca de má-fé da contratante e de que o tratamento constitui medida substitutiva de procedimento cirúrgico invasivo. A embargante sustenta omissões e contradições relativas à análise da má-fé da contratante, à aplicação da Súmula 609 do STJ, ao alegado conflito de interesses do médico prescritor e ao cancelamento posterior do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da alegada má-fé da contratante no momento da adesão ao plano de saúde; (ii) estabelecer se houve contradição na aplicação da Súmula 609 do STJ; (iii) determinar se o alegado vínculo do médico prescritor com a clínica fornecedora da órtese compromete a conclusão adotada; e (iv) verificar se o cancelamento posterior do plano de saúde configura elemento apto a demonstrar dolo omissivo da contratante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrenta expressamente a alegação de má-fé ao consignar que o laudo médico anterior à contratação era inconclusivo para leigo e não indicava, de forma inequívoca, a necessidade futura de utilização da órtese craniana.

4. A conclusão acerca da inexistência de dolo decorre da valoração motivada das provas produzidas, o que afasta a alegação de omissão e inviabiliza o reexame da matéria em sede de embargos de declaração.

5. O julgado aplica de forma coerente a Súmula 609 do STJ ao reconhecer a ilicitude da recusa de cobertura diante da ausência de exames admissionais e da inexistência de prova inconteste de má-fé da contratante.

6. A operadora assume o risco do negócio ao dispensar exames prévios de admissão, não podendo imputar doença preexistente sem demonstração inequívoca de dolo do consumidor.

7. O alegado conflito de interesses do médico prescritor não possui aptidão para modificar o resultado do julgamento, diante da prevalência neste caso da necessidade do tratamento especializado e essencial à saúde de menor.

8. A jurisprudência admite o fornecimento da órtese craniana “StarBand” quando o tratamento se mostra substitutivo de neurocirurgia invasiva e necessário à preservação da saúde do paciente.

9. O cancelamento posterior do plano de saúde não possui eficácia retroativa para comprovar má-fé no momento da contratação, sendo irrelevante para a definição do dever de cobertura existente quando requerida a assistência médica.

10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame da valoração probatória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

11. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que enfrente adequadamente as questões relevantes para a solução da controvérsia.

12. A pretensão de aplicação de multa por embargos protelatórios é afastada por ausência de demonstração de dolo processual, configurando o recurso mero exercício do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da valoração probatória realizada no acórdão embargado.

2. A ausência de exames admissionais e de prova inequívoca de má-fé do consumidor torna ilícima a recusa de cobertura fundada em doença preexistente.

3. O caráter essencial e substitutivo de tratamento médico invasivo justifica a cobertura de órtese craniana prescrita para menor.

4. O cancelamento posterior do plano de saúde não comprova, por si só, dolo omissivo no momento da contratação.

5. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

6. A aplicação de multa por embargos protelatórios exige demonstração de dolo processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 609; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJMG, AC 1.0000.22.133629-0/001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RIO DOCE SAÚDE
contra o v. Acórdão que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de Apelação interposto por
A. M. D.
O decisum embargado reformou a sentença de primeiro grau para condenar a operadora de plano de saúde ao custeio integral do tratamento com órtese craniana (StarBand), por entender que não restou comprovada a má-fé da contratante no momento da adesão e que o tratamento é substitutivo de procedimento cirúrgico invasivo.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado. Sustenta:
(i)
omissão quanto à prova da má-fé, consubstanciada na cronologia entre o diagnóstico prévio e a contratação;
(ii)
contradição na aplicação da Súmula 609 do STJ, ao desconsiderar a exceção de má-fé nela prevista;
(iii)
omissão quanto ao conflito de interesses do médico prescritor, que seria vinculado à clínica fornecedora do produto; e
(iv)
omissão sobre o comportamento contraditório da genitora, que cancelou o plano após a obtenção da liminar.

A embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, alegando intuito protelatório e inexistência de vícios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

No que tange à alegada omissão sobre a
má-fé e a cronologia dos fatos
, o acórdão enfrentou a questão de forma clara. Restou consignado que o laudo médico de 31/10/2022, anterior à contratação, era inconclusivo para um leigo, tratando apenas de "assimetria craniana" para avaliação osteopática. A efetiva necessidade da órtese só foi diagnosticada meses após a adesão ao plano. Portanto, a valoração da prova no sentido de inexistir dolo não configura omissão, mas sim o exercício do livre convencimento motivado.

Quanto à
Súmula 609 do STJ
, não há contradição. O acórdão aplicou o entendimento de que a recusa é ilícita quando não há exames prévios e não há demonstração inequívoca de má-fé. Ao concluir que a operadora assumiu o risco do negócio ao dispensar exames admissionais e não produzir prova inconteste de dolo, o julgado guardou coerência interna.

Relativamente ao argumento de
conflito de interesses do médico prescritor
, embora relevante, a tese não é capaz de alterar o resultado do julgamento. A Câmara, em sintonia com a jurisprudência citada, entendeu que a necessidade do tratamento, ao menos no caso, prevalece sobre eventuais questionamentos acerca do vínculo do profissional com a clínica, especialmente quando se trata de tratamento especializado e essencial à saúde de menor. Conforme precedente citado do TJMG, é incabível a reforma da sentença que impõe o fornecimento da órtese "StarBand" quando esta visa evitar neurocirurgia complexa e invasiva (TJMG - AC 1.0000.22.133629-0/001).

Por fim, o
cancelamento do plano
após a obtenção da tutela de urgência foi considerado irrelevante para o deslinde da controvérsia principal, que diz respeito ao dever de cobertura no momento em que a assistência foi requisitada. O comportamento posterior da parte não tem o condão de retroagir para comprovar, por si só, um dolo omissivo no ato da contratação.

O que se percebe é que a embargante pretende o reexame da causa sob a ótica probatória que lhe favorece (error in judicando), o que é vedado em sede de aclaratórios. Como assentado pelo STJ, o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos se enfrentar a demanda de forma fundamentada e suficiente.

No que tange à alegação de omissão, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, entendo que este deve ser rejeitado. Apesar de a embargante buscar a rediscussão de pontos já decididos, o que é incabível nesta via, não se vislumbra, neste primeiro momento, o dolo processual necessário para a apenação, tratando-se apenas do exercício do direito de recorrer.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por RIO DOCE SAÚDE e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar